Tribunal: TJES
Processo: 5048817-02.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048817-02.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMISSÃO DO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA SEM CONSENTIMENTO EXPRESSO. CONSUMIDORA IDOSA E HIPOSSUFICIENTE. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A recorrente, pessoa idosa e aposentada, efetuou o pagamento parcial de sua fatura de cartão de crédito em maio de 2024, no valor de R$ 400,00. Ato contínuo, a instituição financeira recorrida implementou, de forma automática e unilateral, o parcelamento do saldo remanescente em 12 parcelas de R$ 98,61, totalizando R$ 1.183,32, sem que houvesse solicitação ou anuência expressa da consumidora. A recorrente busca a reforma da sentença para declarar a nulidade do parcelamento, a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o parcelamento automático de fatura de cartão de crédito, sem consentimento expresso do consumidor, configura prática abusiva e violação ao dever de informação; (ii) saber se a conduta do banco enseja reparação por danos morais, considerando a hipervulnerabilidade da recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Violação ao Dever de Informação e Transparência: O fornecedor de serviços tem o dever de prestar informações claras e precisas sobre todas as condições de contratação. A imposição de um parcelamento oneroso sem a prévia consulta ao consumidor viola o
art. 6º, III, do CDC
.

4. Configuração de Prática Abusiva: A conduta de fornecer serviço não solicitado e aproveitar-se da idade ou condição social do consumidor para impingir-lhe produtos ou serviços é vedada pelo
art. 39, III e IV, do CDC
. A Resolução CMN nº 4.549/2017, embora discipline o crédito rotativo, não autoriza a instituição financeira a realizar parcelamentos automáticos que onerem excessivamente o consumidor sem sua concordância.

5. Dano Moral: O dano moral resta configurado
in re ipsa
diante da privação de recursos de natureza alimentar de pessoa idosa e hipossuficiente, submetida a um parcelamento compulsório que compromete sua subsistência e dignidade, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Resultado: Recurso provido para reformar a sentença, declarar a nulidade do parcelamento automático, determinar a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e condenar o recorrido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 6º, III; 39, III e IV; 42, parágrafo único; Resolução CMN nº 4.549/2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5048817-02.2024.8.08.0024

RECORRENTE: MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA

RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMISSÃO DO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA SEM CONSENTIMENTO EXPRESSO. CONSUMIDORA IDOSA E HIPOSSUFICIENTE. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A recorrente, pessoa idosa e aposentada, efetuou o pagamento parcial de sua fatura de cartão de crédito em maio de 2024, no valor de R$ 400,00. Ato contínuo, a instituição financeira recorrida implementou, de forma automática e unilateral, o parcelamento do saldo remanescente em 12 parcelas de R$ 98,61, totalizando R$ 1.183,32, sem que houvesse solicitação ou anuência expressa da consumidora. A recorrente busca a reforma da sentença para declarar a nulidade do parcelamento, a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o parcelamento automático de fatura de cartão de crédito, sem consentimento expresso do consumidor, configura prática abusiva e violação ao dever de informação; (ii) saber se a conduta do banco enseja reparação por danos morais, considerando a hipervulnerabilidade da recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Violação ao Dever de Informação e Transparência: O fornecedor de serviços tem o dever de prestar informações claras e precisas sobre todas as condições de contratação. A imposição de um parcelamento oneroso sem a prévia consulta ao consumidor viola o
art. 6º, III, do CDC
.

4. Configuração de Prática Abusiva: A conduta de fornecer serviço não solicitado e aproveitar-se da idade ou condição social do consumidor para impingir-lhe produtos ou serviços é vedada pelo
art. 39, III e IV, do CDC
. A Resolução CMN nº 4.549/2017, embora discipline o crédito rotativo, não autoriza a instituição financeira a realizar parcelamentos automáticos que onerem excessivamente o consumidor sem sua concordância.

5. Dano Moral: O dano moral resta configurado
in re ipsa
diante da privação de recursos de natureza alimentar de pessoa idosa e hipossuficiente, submetida a um parcelamento compulsório que compromete sua subsistência e dignidade, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Resultado: Recurso provido para reformar a sentença, declarar a nulidade do parcelamento automático, determinar a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e condenar o recorrido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 6º, III; 39, III e IV; 42, parágrafo único; Resolução CMN nº 4.549/2017.

1. RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA
em face da sentença proferida pelo juízo de origem, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, sob o fundamento de que o parcelamento automático de fatura de cartão de crédito configuraria exercício regular de direito da instituição financeira, amparado pela Resolução nº 4.549/2017 do Conselho Monetário Nacional (CMN).

Em suas razões recursais, a Recorrente, pessoa idosa (72 anos) e aposentada, sustenta a nulidade do parcelamento imposto unilateralmente pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
. Alega que, em maio de 2024, efetuou o pagamento parcial de sua fatura no valor de
R$ 400,00
, acreditando que o saldo remanescente seria transposto para o mês seguinte com a incidência de encargos rotativos comuns. Todavia, foi surpreendida com o parcelamento automático do saldo devedor em
12 parcelas fixas de R$ 98,61
, totalizando
R$ 1.183,32
, montante este que supera em muito o valor principal devido, sem que houvesse qualquer solicitação ou anuência expressa de sua parte.

A Recorrente apresentou Embargos de Declaração apontando omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça, o qual não foi apreciado satisfatoriamente na origem. No mérito recursal, pugna pela reforma integral da sentença para declarar a inexistência do débito parcelado, a restituição em dobro dos valores indevidamente retidos e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, dada a sua condição de hipervulnerabilidade.

O
BANCO ITAUCARD S.A.
apresentou contrarrazões, defendendo a legalidade da operação com base na normativa do Banco Central, alegando que o parcelamento automático visa evitar o superendividamento do consumidor no crédito rotativo. Aduz, ainda, a inexistência de danos morais e a regularidade das cobranças efetuadas.

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Inicialmente, acolho os Embargos de Declaração para sanar a omissão quanto à assistência judiciária gratuita. Compulsando os autos, verifico que a Recorrente colacionou o
Comprovante de Rendimentos de Aposentadoria (Doc. ID 448210)
, que demonstra o recebimento de proventos módicos, insuficientes para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Ademais, a
Conta de Energia da EDP (Doc. ID 448215)
, em nome da autora, reforça a condição de hipossuficiência econômica, tratando-se de residência em bairro popular com consumo compatível com baixa renda.

A declaração de pobreza, aliada aos documentos mencionados, goza de presunção juris tantum de veracidade, não tendo o banco recorrido apresentado qualquer prova em contrário. Assim,
DEFIRO o benefício da gratuidade da justiça
à Recorrente, nos termos do Art. 98 do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do Recurso Inominado e passo ao exame do mérito.

2.2. ANÁLISE DO RECURSO INOMINADO

A controvérsia cinge-se em analisar acerca da regularidade do parcelamento automático realizado nas faturas com saldo devedor do cartão de crédito do autor.

Inicialmente, insta salientar que a relação jurídica travada entre a instituição bancária e o consumidor/adquirente dos serviços bancários deve ser examinada sob a ótica da legislação consumerista, haja vista que é puramente de consumo, porquanto as partes envolvidas se enquadram perfeitamente no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, nos precisos termos do art. 2º, caput, e art. 3º, caput, ambos do CDC c/c Súmula 297 do STJ.

No caso em análise, o requerido insurgiu-se contra a sentença prolatada pelo juízo a quo que declarou nulo o parcelamento automático, com a consequente restituição dos valores cobrados.

Pois bem.

A princípio, importa ressaltar que o parcelamento automático do cartão de crédito encontra permissão na resolução n. 4.549/2017 do Banco Central e tem como objetivo tentar evitar o superendividamento dos consumidores que ocorre por conta do uso do rotativo do cartão de crédito, na hipótese em que não ocorreu o pagamento integral do valor da fatura até o vencimento, nos termos em que adiante se lê:

Art. 1º O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente.

Art. 2º Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1º, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo , inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.

Conforme redação dos dispositivos supra, o BACEN não autoriza que a instituição financeira já apresenta o parcelamento automático das faturas em si, na realidade, a citada resolução estipula que o banco deve conceder condições de pagamentos que seja favorável e melhor financeiramente ao consumidor. Todavia, o que comumente ocorre é que esses parcelamentos automáticos, que costumam vir junto com a fatura do cartão como uma alternativa de pagamento, consistem em dividir automaticamente o valor total da fatura em diversas vezes, sem que o cliente tenha a oportunidade de fazer qualquer tipo de solicitação específica.

Ocorre que, nessas situações, o que se observa é que o final da dívida torna-se altíssima e, por óbvio, caso o consumidor tivesse a opção de parcelar de outra maneira, com outras opções de pagamento, assim o faria.

Resta consignar que o consumidor tem o direito de escolher a melhor forma de pagamento para si, o que não é respeitado quando a fatura é automaticamente parcelada. Nesse viés, resta claro que qualquer conduta que seja automática, que não tenha a autorização ou solicitação do cliente, é ilegal e abusiva.

A análise detida do acervo probatório revela uma conduta abusiva por parte da instituição financeira. O Extrato do Cartão de Crédito Credicard/Mastercard, referente ao mês de maio de 2024, confirma que a fatura possuía um saldo total que, após o pagamento parcial de R$ 400,00 realizado em 15/05/2024 (conforme Comprovante de Pagamento, deveria ter sido objeto de financiamento pelo crédito rotativo ou quitado integralmente no mês subsequente.

Entretanto, o documento ID 448225 (Fatura de Junho/2024) demonstra a inserção automática do item "Parcelamento Automático 1/12" no valor de R$ 98,61. Não há nos autos qualquer prova de que o banco tenha oferecido à consumidora opções de parcelamento ou que esta tenha escolhido, de forma livre e consciente, a modalidade imposta. O Relatório do PROCON (Doc. ID 448230) corrobora a tentativa frustrada da consumidora em resolver o impasse administrativamente, onde o banco limitou-se a afirmar que a operação era automática e irreversível.

Tal condição impõe ao julgador um olhar atento à hipervulnerabilidade da consumidora, que foi submetida a um contrato de adesão extremamente oneroso sem o devido dever de informação, violando o princípio da transparência previsto no Art. 4º, IV, e Art. 6º, III, do CDC.

A controvérsia reside na interpretação da Resolução nº 4.549/2017 do CMN. Embora a norma permita que as instituições financeiras ofereçam condições de parcelamento para o saldo devedor do crédito rotativo após 30 dias, tal faculdade não autoriza a imposição unilateral de um parcelamento fixo sem a prévia e expressa concordância do consumidor. A norma regulamentar não possui o condão de revogar as garantias fundamentais estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.

O Art. 39, inciso III, do CDC, veda expressamente ao fornecedor de produtos ou serviços "enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço". Ao converter uma dívida de curto prazo (rotativo) em um parcelamento de 12 meses com juros embutidos, o banco alterou a natureza da obrigação de forma unilateral, o que configura prática abusiva. A conduta do banco também fere o inciso IV do mesmo artigo, ao prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade e condição social, para impingir-lhe seus produtos.

2.4. DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS

No que tange aos danos materiais, aplica-se o parágrafo único do Art. 42 do CDC. A cobrança indevida, fundamentada em serviço não contratado, enseja a repetição do indébito por valor igual ao dobro do que foi pago em excesso. O banco não demonstrou erro justificável, mas sim uma estratégia comercial agressiva e contrária à lei, o que afasta a tese de engano escusável.

Quanto aos danos morais, estes são
in re ipsa
no presente caso. A privação de recursos de natureza alimentar de uma pessoa idosa e aposentada, mediante retenção de valores para pagamento de parcelas não autorizadas, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. Há uma clara violação à Dignidade da Pessoa Humana (Art. 1º, III, CF/88) e ao Estatuto da Pessoa Idosa, que impõe o dever de proteção contra qualquer forma de exploração financeira.

Considerando a capacidade econômica do BANCO ITAUCARD S.A., a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional, atendendo às finalidades punitiva e compensatória da indenização.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de:

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para deferir à Recorrente os benefícios da gratuidade da justiça;

CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
, reformando integralmente a sentença de primeiro grau para:

DECLARAR
a nulidade do parcelamento automático objeto da lide (12x de R$ 98,61), devendo o banco proceder ao recálculo do débito original (saldo remanescente de maio/2024) apenas com os encargos do crédito rotativo vigentes à época, abatendo-se todos os valores já pagos;

CONDENAR
o banco recorrido ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, acrescidos de juros de mora e correção monetária, na forma da legislação vigente.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO-VOGAL ESCRITO PARA ACOMPANHAR

PROCESSO Nº:
5048817-02.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA

RECORRIDO:
BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR:
DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Senhor Presidente, eminentes pares,

Acompanho o judicioso voto proferido pelo eminente Relator, Dr. Rafael Fracalossi Menezes, quanto à conclusão e ao dispositivo alcançados, que dão provimento ao recurso inominado para declarar a nulidade do parcelamento cobrado, determinar a restituição dos valores e condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contudo, peço vênia para fazer apenas uma ressalva de fundamentação, salientando que, em princípio, e somente em princípio, este juiz acolheria as razões recursais pelas razões que passo a expor, sem embargo de revisitação da matéria em ocasião oportuna, considerando as relevantes motivações esposadas no voto condutor.

O entendimento que venho consolidando é de que o denominado
"parcelamento automático"
(ou
"parcelamento fácil"
), por si só e de forma abstrata, não configura prática abusiva ou serviço não solicitado. Trata-se, em verdade, do cumprimento de um dever regulatório imposto às instituições financeiras pela Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central do Brasil (BACEN). A referida norma possui cunho protetivo e visa impedir o superendividamento do consumidor, proibindo a perpetuação do saldo devedor na modalidade de crédito rotativo, que possui notoriamente os juros mais onerosos do mercado, por mais de um ciclo de faturamento (30 dias).

Sendo assim, para que a migração para a linha de crédito parcelado seja lícita e válida, o banco deve respeitar rigorosamente os requisitos da norma, o que inclui a manutenção prévia do saldo devedor no crédito rotativo por um mês.

A falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) no presente caso concreto não se sustentaria, em minha modesta opinião, na mera falta de adesão expressa da consumidora hipervulnerável, mas sim na execução prematura e equivocada da norma por parte do recorrido.

Da detida análise do acervo probatório, constata-se que a fatura da recorrente, com vencimento em 11/04/2024, fechou no valor de R$ 715,93. Na exata data de vencimento, a consumidora realizou o pagamento parcial de R$ 200,00. Seguindo a regra do BACEN, o saldo remanescente de R$ 515,93 deveria ter sido lançado no crédito rotativo para quitação até a fatura subsequente (11/05/2024), garantindo à consumidora o prazo de 30 dias de quitação de sua despesa.

Entretanto, de maneira antecipada, e portanto ilícita, o banco impôs o financiamento compulsório de 12 vezes de R$ 98,61 no próprio dia 11/04/2024. Ao não aguardar o esgotamento do ciclo de 30 dias no crédito rotativo, o banco cerceou a oportunidade da consumidora de quitar o débito no curto prazo, o que ela efetivamente buscou fazer ao realizar novos pagamentos poucos dias depois, em 15/04/2024, que acabaram entrando apenas como crédito na fatura em virtude do parcelamento já cravado.

É, portanto, o desvirtuamento do aspecto temporal da Resolução CMN nº 4.549/2017 que macula a operação e configura o ato ilícito indenizável e a necessidade de anulação do negócio, e não, segundo minha inicial interpretação, a essência da regulamentação em si.

Com essa humilde ressalva de fundamentação quanto à tese jurídica aplicável, acompanho o eminente Relator para
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos exatos termos do dispositivo do voto condutor.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal